Tribunal: TJDFT
Processo: 0700674-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Prisão preventiva. Furto qualificado. Reiteração criminosa.

A reiteração criminosa da paciente, presa por crime de furto qualificado cometido enquanto cumpria pena por crimes patrimoniais anteriores, sendo reincidente específica, justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Ordem denegada.